Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013660-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA BARBOSA - CPF: 537.332.071-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 635 DO STF. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Inominado da servidora, afastou a prescrição reconhecida na sentença e julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização referente a férias não gozadas relativas ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 635 do STF, ausência de comprovação de impedimento administrativo para fruição das férias e ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que aplica entendimento firmado em repercussão geral para afastar a prescrição e reconhecer o direito à indenização por férias não gozadas; (ii) estabelecer se o prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de férias não usufruídas inicia-se com a aposentadoria da servidora, bem como se houve suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, V, “b”, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral, hipótese verificada diante da aplicação do Tema 635 do STF.

O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de férias não gozadas quando impossível sua fruição, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A impossibilidade de fruição das férias consolida-se com a aposentadoria da servidora, momento em que se torna inviável o exercício do direito ao descanso, subsistindo apenas a indenização correspondente.

O prazo prescricional quinquenal para pleitear a indenização inicia-se com a aposentadoria, pois somente nesse momento surge o direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas.

O requerimento administrativo protocolado pela servidora suspende a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 e do art. 126 da Lei Municipal no 1.752/90, entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com a aposentadoria ocorrida em 01/01/2025 e o ajuizamento da ação em 27/05/2025, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto para demandas contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é cabível quando a controvérsia estiver em desacordo com entendimento firmado em repercussão geral, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC.

O direito do servidor público à conversão em pecúnia de férias não gozadas consolida-se com a aposentadoria, quando se torna impossível a fruição do benefício.

O requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência da prescrição nas demandas contra a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1013660-81.2025.8.11.0003

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Município de Rondonópolis/MT

Agravada(s):

Marta Cristina Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela reclamante, conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, em face ao Tema 635 do STF e o disposto no art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, Enunciado 176 e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização referente às férias não gozadas do período aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

O Agravante sustenta a inadequação da decisão monocrática e a inaplicabilidade do Tema 635 do STF ao caso, por ausência de comprovação de impedimento administrativo ao gozo das férias. Alega que a servidora teve tempo suficiente para usufruí-las após o retorno ao trabalho, não podendo sua inércia gerar direito à indenização. Defende, ainda, a ocorrência de prescrição, uma vez que o requerimento administrativo tardio não possui o condão de suspender prazo já praticamente consumado.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que o prazo prescricional inicia-se com a aposentadoria, conforme entendimento do STF no Tema 635, e que houve suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo.

Incialmente esclareço que a decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, V, "b", do CPC, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Pois bem. No presente caso, é importante destacar que a recorrente esteve afastada para qualificação profissional no período de 11/12/2019 a 11/12/2021, conforme documentação juntada aos autos. Durante esse período, não era possível o gozo das férias, conforme reconhecido pelo próprio Parecer Jurídico no 108/2024-AJSMGP da Procuradoria do Município.

O direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se consolidou com a aposentadoria da servidora, ocorrida em 01/01/2025, momento em que se tornou definitivamente impossível o gozo do benefício.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa".

Ademais a recorrente protocolou requerimento administrativo em 30/08/2024, o que, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, suspendeu o curso do prazo prescricional:

"Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.

A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.".

No mesmo sentido, o art. 126 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Lei no 1.752/90) estabelece que "o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição".

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência desse lapso. (AgInt nos EDcl no REsp 1.817.290/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Considerando que a aposentadoria da recorrente ocorreu em 01/01/2025 e que a ação foi proposta em 27/05/2025, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

No que tange ao mérito propriamente dito, restou comprovado nos autos que a recorrente não usufruiu das férias referentes ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020, conforme atestado pelo próprio Município em documento. Com a aposentadoria da servidora, tornou-se impossível o gozo das férias, subsistindo apenas o direito à indenização pecuniária, conforme a tese firmada no Tema 635 do STF.”

No caso em análise, como fundamentado na decisão, ora agravada, a conversão em pecúnia das férias que não foram usufruídas pela servidora, decorre da impossibilidade material de fruição do direito após a aposentadoria, impõe-se sua indenização em pecúnia, como reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026